Tribunal: TJMT
Processo: 1043805-40.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043805-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), VIVIANE BELLI DE QUEIROZ - CPF: 913.738.401-53 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA QUANTO À OPCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, afastando a cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.413,41 sob fundamento de venda casada, determinando sua restituição de forma simples e condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, considerando a clareza das informações prestadas ao consumidor sobre a opcionalidade da contratação e a possibilidade de escolha de outras seguradoras.

III. Razões de decidir

3. A proposta de adesão ao seguro continha cláusulas expressas sobre a opcionalidade da contratação, informando que o consumidor poderia contratar o seguro prestamista com qualquer seguradora do mercado, sem prejuízo ao financiamento.

4. A configuração de venda casada pressupõe demonstração de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação obrigatória do seguro, circunstância não evidenciada nos autos.

5. A documentação comprova que foi oportunizada à consumidora escolha livre e esclarecida sobre a contratação do seguro, mediante termo de adesão apartado do contrato principal, com informações claras sobre coberturas e valores.

6. Com a improcedência total dos pedidos revisional, aplica-se o princípio da causalidade para distribuição dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça concedida à apelada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:
"Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando demonstrado que o consumidor teve conhecimento prévio da opcionalidade da contratação e da possibilidade de escolha de outras seguradoras, mediante proposta de adesão clara e apartada do contrato principal."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I; 47; 51, IV; 54; CPC, arts. 85, §8º; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP (Tema 972); REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AYMOR CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
VIVIANE BELLI DE QUEIROZ
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para afastar a cobrança do Seguro de Proteção no valor de R$ 2.413,41, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. 335657390), o apelante sustenta que não houve venda casada do seguro prestamista, alegando que a contratação foi opcional e que o autor teve ciência de que poderia contratar o seguro com qualquer seguradora do mercado. Argumenta que a proposta de adesão ao seguro continha cláusulas expressas sobre a opcionalidade da contratação e a possibilidade de escolha de outras seguradoras. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 335657398), requerendo a manutenção integral da sentença.

O preparo recursal foi regularmente recolhido, conforme certidão constante no Id. 336626351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
AYMOR CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
VIVIANE BELLI DE QUEIROZ
.

Conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia gira em torno da verificação da ocorrência de venda casada do seguro prestamista no contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre as partes em 30 de setembro de 2022, no valor total financiado de R$ 62.729,41, em 48 parcelas mensais de R$ 1.078,09, a taxa de juros mensais de 2,51% e anual de 34,66%.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
afastar a cobrança do Seguro de Proteção no valor de R$ 2.413,41
, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso. Houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Nesse sentido, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A sentença reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 2.413,41 sob o fundamento de que o banco não comprovou ter permitido que a autora celebrasse o contrato de seguro com outra empresa que não aquela por ele indicada, caracterizando venda casada, condenando o banco apelante a restituição do valor cobrado de forma simples.

O banco recorrente sustenta que a contratação do seguro foi facultativa, que a autora tinha liberdade para firmar o financiamento sem a contratação do seguro, e que a contratação ocorreu por meio de termo de adesão próprio, apartado do contrato principal.

A contratação do seguro prestamista deve ser analisada à luz da Resolução CNSP 365/2018, especificamente seu art. 7º, que estabelece os requisitos formais para a validade da adesão. O Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a cobrança é legítima quando demonstrado o consentimento livre e esclarecido do consumidor.

A análise da 'PROPOSTA DE FINANCIAMENTO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA' (ID 335657371) evidencia: a) destaque adequado da facultatividade da contratação; b) descrição clara das coberturas oferecidas; c) indicação precisa dos valores; e d) manifestação expressa de vontade da contratante mediante assinatura em documento apartado do contrato de financiamento.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

A documentação comprova que foi oportunizada à consumidora a escolha entre contratar ou não o seguro, bem como a possibilidade de fazê-lo com seguradora diversa da indicada pela instituição financeira, afastando se a configuração de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Nota-se que foi optado o financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido.

Nesse sentido:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA –
SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.
(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Publicação:29/05/2024). (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. PRECEDENTES DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE STJ. REPETIÇÃO SENTENÇA DA COBRANÇA. DO INDÉBITO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025). (grifo nosso)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A configuração da venda casada pressupõe a demonstração de que a instituição financeira condicionou a concessão do crédito à contratação de produto ou serviço diverso. A simples oferta de seguro, mesmo que de forma insistente, não configura, por si só, prática abusiva, desde que o consumidor mantenha a liberdade de escolha.

Com base apenas nas informações disponíveis nos autos, não se verifica comprovação suficiente de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição
sine qua non
para a liberação do financiamento.

Nesse contexto, merece reforma a sentença quanto a cobrança do seguro prestamista.

Não havendo qualquer revisão contratual ou mesmo ato ilícito, não há o que se falar em ressarcimento de valores pagos pela apelada, merecendo reforma a sentença que determinou a devolução dos valores referentes ao seguro prestamista.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela instituição financeira
AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
AFASTAR A ILEGALIDADE
do seguro de proteção financeira contratado pela apelada no valor de R$ 2.413,41, por não configurar “venda casada”.

Considerando o resultado do julgamento, condeno a apelada aos honorários advocatícios fixados na sentença [10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC], observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça a ela concedida (Id. 335657376), nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026